Tribunal: STF
Processo: Rcl 82461
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Michel Sousa Lima para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo da Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Niquelândia/GO.



    A defesa técnica narra que o reclamante cumpre pena total de 12 anos e 7 meses, decorrente de 3 condenações distintas, estando em execução a pena imposta pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, Código Penal), já cumprida a pena pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso não permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).



    Aduz que o reclamante já preencheu o requisito objetivo para progressão de regime em 21/6/2024, cumprido mais de 40% da reprimenda total, demonstrando, também, o requisito subjetivo, mantendo-se livre de qualquer falta grave por período superior a 12 meses.



    Afirma que, a despeito disso, o juízo da execução penal indeferiu, injustificadamente, o pedido de progressão de regime, alegando ausência de "conduta compatível com regime mais brando", mesmo reconhecendo explicitamente não existir faltas graves recentes.



    Sustenta que a justificativa utilizada pelo juízo reclamado diz respeito à fundamentação utilizada para o indeferimento do livramento condicional, que não pode ser adotada para analisar a progressão de regime, tendo em vista que se tratam de benefícios diferentes. 



    Assevera que a Súmula Vinculante 26 vem sendo frontalmente desrespeitado pela decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0283562-53.2017.8.09.0113, que indeferiu injustificadamente o pedido de progressão ao regime semiaberto, apesar de preenchidos integralmente os requisitos legais exigidos pela Lei de Execução Penal.



    Ao final, requer:



    a) Seja deferida, em caráter liminar, a presente Reclamação Constitucional, determinando-se ao juízo reclamado a imediata concessão da progressão de regime ao Reclamante Michel Sousa Lima, para o regime semiaberto, uma vez comprovada a violação direta da Súmula Vinculante nº 26, bem como pela demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora; 



    b) No mérito, seja julgada procedente esta Reclamação, confirmando-se a liminar eventualmente deferida, reconhecendo-se formalmente a nulidade da decisão impugnada por violação frontal à Súmula Vinculante nº 26 deste Supremo Tribunal Federal; 



    c) Oficie-se imediatamente ao juízo reclamado comunicando-se a decisão liminar, requisitando-se o pronto e integral cumprimento da ordem; 



    d) Ao final, que sejam expedidas as comunicações devidas para garantir a efetividade desta decisão, em respeito à autoridade deste Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 15-16).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 28/7/2025 (doc. 19), durante o período de recesso forense, razão pela qual o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, requisitou prévias informações ao juízo reclamado, que as prestou, nestes termos:



    A par de cumprimentá-lo, reportando-me à solicitação feita por Vossa Excelência referente à Reclamação Constitucional nº 82.461 (GO), em que figura como paciente Michel Sousa Lima, presto-lhe as seguintes informações. 



    O apenado Michel Sousa Lima encontra-se, atualmente, detido nas dependências da Unidade Prisional Regional de Niquelândia (GO), em virtude deste processo de execução penal, tendo em vista que embora tenha alcançado o requisito objetivo para progressão de regime e livramento condicional, não possui o requisito subjetivo a nenhum dos referidos benefícios.



    Inicialmente, registra-se que o apenado Michel Sousa Lima foi condenado à pena privativa de liberdade somada/unificada de 12 anos e 07 (sete) meses de reclusão e multa, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2°, 11, do Código Penal, 33, §4°, da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003. 



    O Relatório de Liquidação de Penas, que se encontra totalmente regular, aponta data para progressão de regime em 19 de novembro de 2024 e para livramento condicional em 21 de junho de 2024. 



    Foi deferida ao apenado a progressão ao regime semiaberto, bem como autorizado o parcelamento da pena de multa (evento n. 167). Entretanto, diante do cometimento de falta grave, por não cumprir as medidas diversas a ele impostas, especificadamente por não ter o apenado comparecido ao local para prestação de serviços (e. 194 e 199), e diante as inúmeras violações ao monitoramento eletrônico nos meses de março, abril e maio de 2023 (e. 208 e 212), determinou-se a regressão em definitivo de regime do apenado para o regime fechado (evento n. 292). 



    Nesse sentido, em virtude de todo o histórico processual do apenado, foi determinada a realização de Exame Criminológico, a fim de aferir o preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime ou o livramento condicional. 



    Sobreveio aos autos o respectivo Laudo de Exame Criminológico, realizado no apenado, que atesta incompatibilidade da progressão com a atual situação psíquica do apenado (e. 518). Veja-se o relatório de conclusão: 



    VIII - CONCLUSÃO:



    A avaliação psicológica foi solicitada pelo sistema judiciário, com objetivo de auxiliar no entendimento do quadro psicológico de Michel Sousa Lima, que responde pelo artigo 157, assumi e diz se arrepender.



    Desta forma e de acordo com o resultado do teste que indica que o reeducando não apresenta pensamento e discurso coerente e pautado na realidade, e que podendo a vir a se desestruturar, fica claro que neste momento este NÃO SE ENCONTRA APTO para estar usufruindo da progressão de pena.



    Diante do exposto, indico o acompanhamento multiprofissional, para aprender a lidar com suas ações, emoções, e uma avaliação com um médico psiquiatra para investigar o possível Transtorno de Sintomas Somáticos.



    A validade deste documento está condicionada ao tempo do curso e/ou andamento do processo judicial em que for junto ao referido laudo psicológico. 



    Diante disso, foi novamente indeferido o pedido de progressão de regime e livramento condicional, conforme decisão proferida no evento 525. 



    Cumpre destacar que, em análise dos autos, o benefício de livramento condicional foi indeferido por este Juízo (ev. 460) e, posteriormente, mantido o seu indeferimento pelo E. Tribunal de Justiça de Goiás (ev. 526), afastando unicamente a necessidade de exame criminológico. 



    Posteriormente, interposto novo agravo em execução (ev. 533), desta vez acerca do indeferimento da progressão de regime (ev. 525), que retornou concomitantemente ao Habeas Corpus, conhecido e com ordem concedida para assegurar “à defesa a oportunidade de manifestação sobre o laudo criminológico antes de nova decisão sobre o pedido de progressão de regime”. 



    Consigno que, quanto à oportunidade de manifestação da defesa, foi devidamente feita no ev. 585. No entanto, ao oportunizar vista ao representante ministerial, este reiterou o parecer de ev. 522, que, por sua vez, era contrário ao livramento condicional, em razão da não aprovação no exame criminológico, obrigatoriedade esta que foi afastada pelo E. Tribunal de Justiça de Goiás (ev. 526). Não se manifestou quanto ao pedido subsidiário da defesa de progressão de regime. 



    Em nova análise (e. 607), restou indeferido o livramento condicional, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.161, pela Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça , segundo a qual “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal” (destaque inserido), tendo em vista que o apenado ostenta mau comportamento em todo histórico processual. No mesmo sentido, restou novamente indeferida a progressão de regime, por não possuir o apenado requisito subjetivo ao referido benefício, já que não ostenta comportamento satisfatório no curso da execução penal. Registre-se que em face desta última decisão, o apenado, por meio de seu defensor constituído, interpôs Agravo em Execução (evento 620), o qual foi devidamente recebido (e. 623), oportunidade em que este Juízo manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. Este recurso foi devidamente cadastrado (e. 652), aguardando-se o respectivo julgamento. Por fim, veja-se o histórico processual da presente execução penal, que demonstra que o apenado em todas as vezes que teve a progressão de regime deferida, regrediu em virtude do descumprimento das medidas impostas: 



    [...]



    Por oportuno, seguem, anexos, a última decisão proferida, a qual indeferiu a progressão de regime e o livramento condicional (e. 607), o Laudo de Exame Criminológico (e. 518), o comprovante de cadastro do referido Agravo em Execução interposto pela defesa (e. 652) e o último Relatório de Liquidação de Penas (doc. 22 — grifos meus e no original). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (doc. 24)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, como também das informações prestadas, é possível constatar que o juízo reclamado limitou-se a indeferir o pedido de progressão de regime, por entender que o reclamante não preenche o requisito subjetivo exigido para o benefício, nestes termos:



    Trata-se de execução penal de MICHEL SOUSA LIMA, o qual cumpre pena unificada de 12 anos e 7 meses em regime fechado. 



    Na mov. 585, a defesa pugnou pelo deferimento do pedido de livramento condicional ou, subsidiariamente, fosse deferida a progressão de regime ao reeducando. 



    Instado, o representante ministerial, no mov. 594, pugnou pelo indeferimento, nos termos da manifestação de mov. 522. 



    Certidão para fins de remição (mov. 598) 



    Determinada nova oitiva do Ministério Público (mov. 600). 



    Instado, o Ministério Público manifestou-se favorável à remição, bem como pelo indeferimento do livramento condicional e da progressão de regime (mov. 604). 



    É o relatório. DECIDO.



    [...]



    DA PROGRESSÃO DE REGIME 



    Nota-se que o relatório de liquidação de penas está em consonância com a legislação específica, bem como não foi impugnado por nenhum dos sujeitos processuais. 



    O direito do apenado está sedimentado nas disposições constantes do artigo 112, §1º , da Lei de Execuções Penais:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    [...] 



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei n. 13.964/2019)



    Trata-se de verdadeiro corolário dos princípios outorgados pela execução penal em busca da implementação de condições para a harmônica ressocialização do condenado, permitindo que este venha a se reintegrar ao seio da coletividade de forma progressiva e favorável, desde que demonstre estar apto a este retorno. 



    Assim sendo, a progressão é verdadeiro direito subjetivo conferido ao reeducando, desde que preenchidos os requisitos legalmente previstos para esse fim: objetivo e subjetivo. Em relação ao primeiro requisito (objetivo), conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória, o apenado preencheu o requisito objetivo em 23/11/2024, tendo a progressão sido indeferida em 24/02/2025. 



    Importante salientar que, na decisão que indeferiu a progressão de regime, usou-se como fundamento a ausência de requisito subjetivo, vez que o exame criminológico apontou que o reeducando não estava apto para progressão de regime, tendo sido, posteriormente, afastada a exigência do laudo pericial para aferição do mencionado requisito, uma vez que ilícito foi praticado antes da vigência da Lei 13.964/2019 (23/01/2023). 



    No tocante ao requisito de ordem subjetiva, observa-se que embora não conste nos autos informações capazes de influir negativamente na análise de seu perfil, uma vez que sua última falta grave data de mais de 12 meses, durante o cumprimento de sua reprimenda corpórea, o apenado não ostenta conduta que demonstre comportamento compatível com regime mais brando, conforme fundamentado no tópico acima.



    ANTE O EXPOSTO:



    A) pedido de remição da obra literária lida, consoante ofício anexo ao evento 598, como se pena cumprida fosse, fazendo jus o reeducando, portanto, à remição de 04 (quatro) dias, nos termos da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e em obediência ao artigo 126 da Lei 7210/84. 



    Refaça o senhor escrivão nova liquidação de cálculos promovida na presente execução, conforme as determinações supracitadas e intime-se o reeducando. 



    B) Lado outro, INDEFIRO os pedidos de livramento condicional e progressão de regime apresentados pelo apenado, uma vez que não preenche os requisitos exigidos para a benesse (doc. 17, pp. 2, 5-6).



    Como se vê, o Juízo reclamado fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de progressão de regime, ao apontar que o reclamante não ostenta conduta que revele comportamento compatível com regime mais brando.



    Destacou que o reclamante não apresenta bom comportamento carcerário, uma vez que, sempre que beneficia-se da progressão ao regime semiaberto, é novamente detido e tem decretada a regressão de regime, em razão de nova prática delitiva ou infração disciplinar grave.



    Conforme registrado, desde o início do cumprimento da pena, constataram-se, ao menos, três regressões de regime, todas motivadas por fatos novos ocorridos enquanto o reclamante se encontrava no regime semiaberto.



    Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Niquelândia/GO, o laudo de exame criminológico atestou a incompatibilidade da progressão de regime com a atual condição psíquica do reclamante, o que reforça a conclusão da autoridade reclamada.



    Diante disso, constata-se que o indeferimento do pedido de progressão ao regime semiaberto foi devidamente fundamentado, em estrita conformidade com os requisitos legais e com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Desse modo, entendo que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do indeferimento do pedido de progressão de regime ao exame do Supremo Tribunal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do Ministro Celso de Mello: 



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator